Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-83.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Associação. Ação de cobrança de taxa de associado em loteamento. Sentença de improcedência. Julgamento de apelação por esta Corte que reformou a sentença proferida, com a condenação da parte ré ao pagamento das taxas vencidas e vincendas no curso do feito. Interposição de Recurso Especial. Acórdão proferido pelo c. STJ que determinou o rejulgamento do feito. Reapreciação da matéria.

Ementa:

APELAÇÃO. Associação. Ação de cobrança de taxa de associado em loteamento. Sentença de improcedência. Julgamento de apelação por esta Corte que reformou a sentença proferida, com a condenação da parte ré ao pagamento das taxas vencidas e vincendas no curso do feito. Interposição de Recurso Especial. Acórdão proferido pelo c. STJ que determinou o rejulgamento do feito. Reapreciação da matéria. Modulação de julgamento anterior para adequação à luz da uniformização de jurisprudência pelo c. STF quando do julgamento do RE no 695.911/SP, Tema 492 de repercussão geral. Contrato de compra e venda, registrado no CRI competente, firmado pelo primitivo comprador, que já previa o reembolso de despesas da associação. Obrigação que se estende a herdeiros e sucessores, não havendo como afastar sua condição de associada. Taxas de reembolso devidas. Sentença reformada. Ação procedente. Recurso a que se dá provimento.